Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0721990-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUILHERME PIMENTEL MARINHO REQUERIDO: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de ação de revisão criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Guilherme Pimentel Marinho, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O requerente foi sentenciado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, sem a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do referido artigo. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), sob o fundamento de que o paciente se dedicava à traficância, conforme diálogos extraídos de seu aparelho celular. Contra a negativa de aplicação da minorante, interpôs-se recurso especial não admitido, tendo a condenação transitado em julgado. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão é contrária à evidência dos autos, pois não haveria prova concreta de dedicação habitual ao tráfico de drogas. Argumenta que os elementos utilizados para afastar o benefício do tráfico privilegiado – especialmente mensagens encontradas no celular – referem-se exclusivamente ao contexto fático do dia do flagrante, não existindo qualquer outro procedimento investigativo ou denúncia anterior contra o paciente. Reforça que o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pugnou pelo arquivamento quanto ao art. 35 da Lei de Drogas, reconhecendo a ausência de indícios de associação criminosa. Com base nos argumentos apresentados, pleiteia-se o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com a consequente redução da pena imposta, observando-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa. Requer-se, ainda, a concessão de medida liminar para suspender a execução da pena até o julgamento definitivo da presente revisão criminal, alegando a iminência do início do cumprimento da sanção e a inexistência de risco à ordem pública ou à instrução criminal. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Conforme relatado, trata-se de revisão criminal com pedido liminar, ajuizada por Guilherme Pimentel Marinho, condenado a 5 anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sem aplicação da causa de diminuição do § 4o, sob o argumento de dedicação habitual ao crime, inferida de mensagens em seu celular. O impetrante sustenta que tais conversas referem-se exclusivamente ao episódio que originou a condenação, inexistindo qualquer outro indício de reiteração delitiva ou investigação anterior, razão pela qual pleiteia a aplicação da minorante e a suspensão da execução da pena até o julgamento final da revisão, diante da flagrante ilegalidade da decisão condenatória. Os fundamentos da sentença, confirmada pelo Tribunal em sede de apelação, são os seguintes (ID 72465028 – p. 10): “A Defesa de GUILHERME pugna pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Embora seja primário e de bons antecedentes, verifica-se que não tem qualquer vínculo empregatício ou exerce atividade lícita. Não obstante, tinha escondido em sua casa a quantia de R$ 1.000,00 e pretendia obter R$ 2.400,00 na venda de aproximadamente 200g de haxixe, cuja transação foi obstada pela polícia, movimentando quantidade de dinheiro substancial. Em seu interrogatório, disse que adquiriu aproximadamente 1kg de haxixe por R$ 1.000,00 e pretendia dobrar o valor. Somente foram apreendidos aproximadamente 0,5kg da droga, a demonstrar que havia vendido bastante e obteria lucro bem maior do que o mencionado. Pelas conversas obtidas no aparelho celular apreendido, GUILHERME se dedicava às atividades criminosas habitualmente, tendo alguns clientes fixos, como mencionado acima. Buscava bons fornecedores para vender droga mais pura possível, demonstrando que tinha pleno conhecimento acerca do produto que vendia, bem como tinha contato com diversos fornecedores de drogas do Distrito Federal e do Entorno. Por isso, não é o caso de aplicação da causa de diminuição.” O acórdão em sede de apelação, de relatoria do Desembargador Cesar Loyola está ementando nos seguintes moldes (ID 72465030): RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAUDOS PERICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). RÉU PRIMÁRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DA BENESSE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas pelas defesas técnicas contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Descabidos os pedidos de absolvição, pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade quanto ao delito imputado na denúncia. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a dedicação do acusado à prática de atividade criminosa, especialmente o tráfico de drogas, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe. 5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. No voto condutor o eminente Relator destacou que (ID 72465030 – p. 12): Consoante relatado, insurge-se o apelante Guilherme em face da sentença recorrida, mais especificamente no ponto em que negou a ele a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Sustenta que o entendimento é equivocado, uma vez que não haveria prova nos autos no sentido de que o apelante se dedica reiteradamente ao tráfico de drogas. Assevera, outrossim, que as conversas obtidas por meio de exame pericial do celular do recorrente na data dos fatos não se mostram como elementos seguros e idôneos para privá-lo do benefício pretendido, devendo ser admitidos, quando muito, como “indícios de possível habitualidade no delito, que não se confundem com provas de real e efetiva contumácia na traficância de entorpecentes”. Nesse particular, observa-se que a sentença recorrida negou a benesse pretendida pelo recorrente sob o seguinte fundamento: Ainda que GABRIEL e GUILHERME argumentem que teria sido a primeira vez que vendiam drogas, sendo apenas usuários, as conversas colacionadas demonstram que eram traficantes de entorpecentes habituais, com alguns clientes fixos (ID 127675929, pág. 12). Ademais, verifica-se que o próprio denunciado GABRIEL era cliente de GUILHERME, sendo que se ofereceu para entregar as drogas no dia da prisão (ID 127675929, pág. 53/54), não sendo a primeira vez que praticavam ilícitos juntos (ID 127675929, pág. 47).” Conquanto a Defesa de Guilherme se esforce para dar aos elementos de prova contidos no Laudo de Informática de Num. 39467870 (págs. 1/58) o enquadramento de meros “indícios de possível habitualidade no delito”, referida prova demonstra de forma clara, e em sentido contrário ao que quer fazer crer, a dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de entorpecentes. Dos diversos diálogos travados entre o recorrente e vários interlocutores, é possível vê-lo cobrando valores atrasados de usuários, informando o CPF para fins de recebimento de valores via PIX, anunciando a qualidade de seu haxixe, informando que ainda tinha skunk para venda, mas que o preço havia subido (a indicar temporalidade na atividade ilícita), bem como noticiar que, além da excelente qualidade e bom preço, somente ele teria o produto colombiano em razão da grande remessa adquirida, o qual teria acabado no mercado. Os diálogos demonstram, ademais, o volume significativo de entorpecente que o apelante revendia (Ontem eu fui buscar os quilos e quase tomei um golpe, parceiro; Se quiser, duas do Colômbia no cinquenta, e duas do hash no quarenta. Fazendo a promoção só porque eu tô com bom humor, e também porque eu tô de quilo com esse hash; Tava em missão, buscando os negócio. Chegou o hash top. Tenho de quilo, tenho quanto vocês quiser aí; Ah, então fala, Colômbia, caralho. Eu tô com hash também, top, top, top. Quantas tu quiser. De quilo, quantas tu quiser.) e a habitualidade na venda (Isso eu tô ligado. Por isso eu só pego com tu, que eu sei que você só vai colocar bagulho bom na minha mão. Vale a pena eu estar gastando o meu dinheiro. Pode ter certeza que os bagulho que eu pego é tudo com tu, pra fumar), sendo possível observar uma diversidade de interlocutores pedindo informações e negociando entorpecentes. O laudo apresenta, ainda, comprovantes de transferências bancárias feitas por adquirentes dos entorpecentes em favor do apelante, bem como demonstra que ele fazia aportes significativos na atividade ilícita (Droga final de ano fica mais caro que qualquer outra coisa do mundo. O quilo do Colômbia, o cara me fez ir lá em Taguatinga. Ia pagar dez mil no quilo. Quando eu cheguei lá e abri, era Colômbia falsificado. E é o único Colômbia que tá rolando na cidade.). Assim, é possível observar das conversas que o recorrente mantida sua dedicação ao tráfico ilícito de entorpecentes, sendo frágil o argumento vertido pela Defesa, no sentido de que se tratava da primeira tentativa de venda feita por Guilherme. A seu turno, os depoimentos das testemunhas por ele arroladas, que atestaram conhecê-lo de atividades cotidianas e regulares, não têm o condão de infirmar as demais provas produzidas, ademais quando se sabe que o tráfico ilícito de entorpecentes é feito de forma clandestina. Como se sabe, a figura do tráfico privilegiado, constante do § 4o do artigo 33 da LAD, é fruto de política criminal, tendo sido pensada como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar oportunidade mais rápida de ressocialização. Por sua vez, para a concessão da benesse, necessário que o agente preencha de forma cumulativa os requisitos, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Assim, não obstante o recorrente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, é possível afirmar que o recorrente está envolvido com o mundo criminoso, na forma da mens legis proposta, dado que a prova carreada ao feito dá mostra suficientes de que se dedica a atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas. Neste particular, merece destaque a sempre valiosa lição de Renato Brasileiro de Lima (Legislação Criminal Especial Comentada, Volume Único, 8a ed., rev. ampl. e atual., JusPodivm, 2020, págs. 1071/1073), abaixo transcrita, litteris: “c) não dedicação a atividades criminosas: o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 35) ou é um dos integrantes de determinada associação criminosa (CP, nova redação do art. 288), não será possível a incidência da minorante do art. 33, § 4o, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado. Da mesma forma, se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas. Conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha maus antecedentes, admite-se a utilização desse critério para se formar a convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Não se trata de avaliação de inquéritos ou processos penais para agravar a situação do réu condenado por tráfico de drogas, mas sim uma forma de se afastar um benefício legal, porquanto existentes elementos concretos para concluir que ele se dedica a atividades criminosas, sendo inquestionável que, em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para a formação da convicção do magistrado. Ademais, como os princípios constitucionais devem ser interpretados de forma harmônica, não merece ser interpretado de forma absoluta o princípio da inocência, de modo a impedir que a existência de inquéritos ou ações penais impeçam a interpretação em cada caso para mensurar a dedicação do Réu em atividade criminosa. Assim não o fazendo, conceder o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 para aquele que responde a inúmeros processos penais ou seja investigado, é equipará-lo com quem numa única ocasião da vida se envolveu com as drogas, situação que ofende o princípio também previsto na Constituição Federal de individualização da pena. Por fim, mister salientar que não se pretende tornar regra que a existência de inquérito ou ação penal obste o benefício em todas as situações, mas sua avaliação para concluir que o réu é dedicado a atividades criminosas também não pode ser vedada de forma irrestrita, de modo a permitir a avaliação pelo magistrado em cada caso concreto. Segundo o STJ, o magistrado não pode deixar de aplicar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 se utilizando exclusivamente dos elementos descritos no núcleo do referido tipo penal para concluir que o réu se dedicava à atividade criminosa. Por isso, para que se possa negar a aplicação da referida minorante em razão do exercício do tráfico como atividade criminosa, deve o juiz basear-se em dados concretos que indiquem tal situação, sob pena de toda e qualquer ação descrita no núcleo do tripo ser considerada incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição de pena. Ainda que a dedicação a atividades criminosas ocorra concomitantemente com o exercício de atividade profissional lícita, não se admite a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. De fato, ao prever que o acusado não deve se dedicar a atividades criminosas para que seja beneficiado com a referida minorante, o dispositivo legal sob comento não exige, em nenhum momento, que essa dedicação seja exercida com exclusividade.” (grifamos) Desse modo, demonstrado que o apelante tem se dedicado à prática de atividades criminosas, revela-se correta a sentença recorrida, no ponto em que lhe negou o reconhecimento do tráfico privilegiado.” Conquanto não se desconsidere os fundamentos expendidos na sentença condenatória e posteriormente reiterados em sede de apelação, impõe-se, nesta análise preliminar, uma ponderação mais detida sobre a natureza e extensão dos elementos utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a fundamentação do juízo originário para afastar a benesse legal repousa, precipuamente, em conversas extraídas do aparelho celular do requerente, as quais, conforme consignado, indicariam sua habitual dedicação ao tráfico de entorpecentes. No entanto, tais elementos, ainda que possam sugerir envolvimento com a traficância, são todos contemporâneos ao contexto fático que ensejou a própria prisão em flagrante e, por conseguinte, a condenação. Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.139, firmou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso como fundamento exclusivo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Nesse contexto, com ainda mais razão, revela-se desproporcional e juridicamente indevida a utilização de meras ligações telefônicas, inseridas no bojo do mesmo evento delituoso já apurado e julgado, como suporte probatório exclusivo para afastar benefício legal que exige, para sua negativa, elementos concretos e externos ao fato criminoso isolado. A tese firmada no Tema 1139 almeja justamente proteger o princípio da presunção de inocência e garantir o devido processo legal, assegurando que somente provas consolidadas e objetivamente externas ao evento típico possam ser consideradas para qualificar a habitualidade criminosa. Neste feito, não há, conforme narrado, qualquer investigação pretérita, denúncia anterior ou mesmo indício de que o requerente estivesse sob apuração por envolvimento reiterado com a criminalidade. O próprio Ministério Público, ao analisar os autos, entendeu não estarem presentes elementos mínimos para oferecimento de denúncia por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), postulando expressamente o arquivamento nesse ponto. Assim, sob uma análise cuidadosa da jurisprudência consolidada e à luz do princípio da legalidade estrita que rege o Direito Penal, concluo, nesse juízo de cognição não exauriente, que as conversas telefônicas contemporâneas ao crime não são aptas, por si sós, a infirmar os requisitos objetivos e subjetivos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Ressalte-se, ainda, que o requerente é primário, possui bons antecedentes, inexiste notícia de sua vinculação a organizações criminosas ou prática reiterada de crimes, e não há nos autos qualquer elemento concreto que denote risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que autoriza, de forma excepcional e fundamentada, a concessão da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para SUSPENDER os efeitos da condenação e, por conseguinte, a execução da pena imposta ao requerente Guilherme Pimentel Marinho, até o julgamento final da presente revisão criminal. Comunique-se com urgência ao juízo da execução penal competente. Publique-se. Intimem-se. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 13 de junho de 2025 12:54:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator